Tribunal: TJDFT
Processo: 0029482-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0029482-28.2017.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) REQUERENTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF REQUERIDO: DIEGO MOURA BANDEIRA DESPACHO O STF julgou o RE 960429/RN, tema 992, com publicação do acórdão em 24/06/2020. Assim, superado o motivo que ensejou a suspensão do processo, na fase do Recurso Extraordinário, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao ponto controvertido, qual seja, “competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado.” (RE 960429, Relator(a): GILMAR MENDES, DJe-157 PUBLIC 24-06-2020). Brasília-DF, 4 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal